Tribunal: TJES
Processo: 5014241-52.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014241-52.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DARLY ANACLETO DE VASCONCELLOS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5014241-52.2021.8.08.0035

Recorrente: BANCO PAN S.A

Recorrido:
DARLY ANACLETO DE VASCONCELLOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. A
LIDE VERSA SOBRE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE CONTRATADO. A NARRATIVA DO AUTOR É NO SENTIDO DE RECEBER COBRANÇAS REFERENTES A TAL EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DESCONTADAS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. A
SENTENÇA OBJURGADA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DO AUTOR PARA CONDENAR O BANCO REQUERIDO A RESTITUIR, DE FORMA SIMPLES TODA A QUANTIA DESCONTADA DE SEU BENEFÍCIO E CONDENAR NA QUANTIA DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
PUGNA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS INICIAIS, ALEGANDO EM SÍNTESE QUE OS DESCONTOS SÃO REFERENTES A UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO PELO AUTOR NO ANO DE 2007.
DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DO MENCIONADO DEPÓSITO EM NOME DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)